Tribunal: STF
Processo: Rcl 42757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.101.937-RG, TEMA 1.075. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.8.2020 por Espólio de Antônio Braz de Macedo e outros contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador Relator do Processo n. 0012393-11.2019.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela qual teria sido desrespeitado o que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF:
    “Espólio de Antônio Braz de Macedo propôs em face de Banco do Brasil S.A. o cumprimento individual da sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada por IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que determinou o pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança, referentes ao plano verão. Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação alegando, no que importa, (a) a ilegitimidade ativa do exequente, tendo em vista a necessidade de comprovação de que é associado ao IDEC e de que autorizou a associação a ajuizar a ação de conhecimento, (b) a prescrição da pretensão dos exequentes, (c) a incompetência do órgão ante a restrição da eficácia da sentença coletiva ao território do órgão prolator (art. 16 da Lei nº 7.347/85), e (d) o excesso de execução. O juiz a quo homologou os cálculos da contadoria judicial e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento, reiterando os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Passo a decidir. O Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, em 13/02/2020, proferiu decisão no RE nº 1.101.937-SP reconhecendo a repercussão geral acerca da abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da lei nº 7.347/85, tendo o Relator Min. Alexandre de Moraes determinado a suspensão de todos os recursos em andamento que versem sobre o tema, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva. Ademais, no tocante à legitimidade ativa dos exequentes, a segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 28/05/2019, afetou o REsp nº 1.438.263-SP para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão de todos os recursos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, abrangendo todos os processos que se encontrem em fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, nos quais a questão da legitimidade ativa tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva. Isso posto, determino a suspensão do presente feito, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Diretoria Cível, a fim de aguardar um pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal sobre os temas” (e-doc. 6).
    2. Contra essa decisão Espólio de Antônio Braz de Macedo e outros ajuízam a presente reclamação.
    Os reclamantes alegam que “são autores de uma Ação de Execução de Título Judicial em Cumprimento de Sentença, proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-8 em desfavor do Banco do Brasil [e] o processo foi sobrestado com fundamento nos REsp 1.438.263-SP e RE 1.101.937/SP que discute sobre a ‘legitimidade ativa de não associados’ e ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator’" (fl. 3).
    Argumentam que “a presente reclamação visa desconstituir uma decisão judicial [de sobrestamento] proferida pelo Desembargador apontado, que contraria a decisão proferida no dia 30/04/2020 nos autos do RE 1.101.937-SP, [tendo o] Desembargador usurp[ado] e ous[ado] em fundamentar sua decisão no próprio RE 1.101.937-SP” (fl. 2).
    Sustentam que “o Nobre Min. Alexandre de Moraes em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração deixou claro que o sobrestamento determinado não atinge as ações que já tiveram decisão sobre tal matéria, face a preclusão, pois estão protegidas pela coisa julgada, portanto, não serão sobrestadas” (fl. 4).
    Assinalam terem “formul[ado] pedido de reconsideração, anexando aos autos a decisão que esclareceu que o pedido de sobrestamento não se aplica aos processos cuja matéria já encontra-se decidida e com trânsito em julgado, bem como decisões que ratificaram a não suspensão dos processos dos planos econômicos, mas para surpresa desse causídico, o MM. Julgador ‘ad quem’ mesmo sendo conhecedor de que o sobrestamento não se aplica aos presentes autos, ousou em usurpar de sua competência e proferir erroneamente decisão determinando a suspensão do feito com base na decisão do RE 1.101.937/SP” (fl. 4).
    Ressaltam que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF, “foi homologado Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado pela AGU, pelo IDEC, pela FEBRAPO, por outras entidades representantes de poupadores, bem como pela FEBRABAN e pela CONSIF, onde (...) indeferiram o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, assim, deixando claro de uma vez por todas que NÃO existe qualquer sobrestamento no presente processo, conforme, inciso IV do acórdão na ADPF 165 ACORDO-SEGUNDO/DF” (sic, fl. 10).
    Requerem liminar para “suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do AI 0012393-11.2019.8.17.9000” (fl. 11).
    Pedem a procedência desta reclamação para ser “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 0012393-11.2019.8.17.9000, a autoridade reclamada teria dado interpretação incorreta à ordem de suspensão nacional emanada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, e desrespeitado o termo aditivo ao acordo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    5. O ato judicial homologatório de acordo não serve de parâmero de controle em reclamação por ausência de embasamento jurídico. A presente reclamação não pode, portanto, ser conhecida quanto ao alegado desrespeito ao termo aditivo do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165/DF.
    6. Quanto ao alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, melhor sorte não assiste aos reclamantes.
    Em 16.4.2020, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, Tema 1.075, determinou o sobrestamento de processos que versassem sobre a matéria referente à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. 
    Em 30.4.2020, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Ministro Alexandre de Moraes acolheu os embargos para prestar os seguintes esclarecimentos:
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. 
    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS” (DJe 5.5.2020).
    7. Ao determinar a suspensão nacional de processos no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, concluiu pela possibilidade de sobrestamento de processos em fase de execução, individual ou coletiva, fazendo, entretanto, a ressalva de que “os processos em que tal questão [a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985] não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”.
    8. Na espécie vertente, em razão dessa ressalva, os reclamantes argumentam que o ato reclamado estaria em descompasso com a determinação de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral, pois o processo de origem estaria acobertado pela coisa julgada, não havendo se cogitar sobrestamento.
     Os reclamantes não se desincumbiram de demonstrar que a controvérsia trazida na espécie vertente se ajusta à exceção explicitada pelo Ministro Relator no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.101.937-RG, pois o único documento referente ao processo de origem trazido ao conhecimento deste Supremo Tribunal pelos reclamantes é a decisão pela qual sobrestado o andamento do Agravo de Instrumento n. 0012393-11.2019.8.17.9000.
    Nestes autos não há elementos que demonstrem o exaurimento de eventual discussão sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 no processo de origem, tampouco que essa controvérsia tenha sido suscitada, essenciais a comprovação de que o processo na origem estaria abrangido pela exceção explicitada na decisão invocada como paradigma de controle. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora